Tribunal: TJES
Processo: 0018765-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018765-89.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IDISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
-
FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um,
de forma explícita, argumentos já suscitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0018765-89.2020.8.08.0011

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: GELCIMAR MIRANDA SANTIAGO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra o v. acórdão id 5093349, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (a) declarar a inexistência de débito entre as partes; (b) condenar o Apelante a restituir o Apelado, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário e (c) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 5108795, que haveria questões omissas, contraditórias e obscuras no v. acórdão,

Devidamente intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Outrossim, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões